Tribunal: TJMT
Processo: 1005827-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005827-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Educação Profissionalizante]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA - CNPJ: 04.051.404/0001-65 (AGRAVANTE), INSTITUTO DE EDUCACAO SAN PETRUS LTDA - CNPJ: 37.053.140/0001-38 (AGRAVANTE), VALDEMAR PISSINATTI GUERRA - CPF: 207.356.851-34 (AGRAVADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), VIVIAN ESTELLA BESERRA JACOB - CPF: 007.260.042-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– OFERTA DE VAGA A ALUNOS EM ESCOLA – DISPOSIÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA – CUMPRIMENTO DO CONTRATO –
PACTA SUNT SERVANDA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Deve ser cumprida cláusula contratual que obriga a oferta de vagas a alunos em instituição de ensino, quando expressamente prevista tal obrigação no pacto firmado entre as partes – princípio do
pacta sunt servanda.
R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1005827-55.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA., INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SAN PETRUS LTDA.

AGRAVADO: VALDEMAR PISSINATTI GUERRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA.
e
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO SAN PETRUS LTDA.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003038-38.2024.8.11.0015, movida por
VALDEMAR PISSINATTI GUERRA,
que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que as requeridas, ora Agravantes, autorizem e efetivem as matrículas escolares de Lorenzo Prado Pissinati e Miguel Henrique Secchi Pinheiro, na instituição de ensino da segunda requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, as Recorrentes alegam que, quando da realização das negociações entre a primeira Agravante e o Agravado, em junho/2004, o COLÉGIO SAN PETRUS sequer existia, razão pela qual em nome do princípio
pacta sunt servanda
, a segunda Agravante não pode ser compelida a cumprir as obrigações por ela não pactuadas.

Asseveram que as Agravantes são empresas distintas e seu quadro societário não se confunde, sendo que apenas a FASIPE CENTRO EDUCACIONAL pertence ao mesmo Grupo Econômico da primeira Recorrente, e não a segunda Agravante.

Alegam, ainda, que a efetivação das matrículas escolares de Lorenzo Prado Pissinati e Miguel Henrique Secchi Pinheiro na instituição de ensino da segunda requerida afronta direito de terceiros, alunos já matriculados, tendo em vista que a quantidade de estudantes por sala de aula deve obedecer aos limites estabelecidos em norma específica – Resolução n. 09/2008 do Conselho Municipal de Educação de Sinop/MT.

Postulam, com essas considerações, pela concessão de tutela de urgência recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

Ao final, pugnam pelo provimento do Recurso.

Preparo recolhido, consoante certificado junto ao ID. 205537159.

Tutela de urgência recursal indeferida, conforme ID. 205657159.

Contrarrazões ID. 209281165, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1003038-38.2024.8.11.0015,

que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que as requeridas, ora Agravantes, autorizem e efetivem as matrículas escolares de Lorenzo Prado Pissinati e Miguel Henrique Secchi Pinheiro, na instituição de ensino da segunda requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

No caso, analisando a documentação carreada aos autos, não vislumbro a possibilidade de reforma do
decisum
, visto que, embora as Agravantes aleguem que o COLÉGIO SAN PETRUS sequer existia ao tempo da elaboração do Pacto Adjeto à Escritura Pública de Doação, firmado entre a primeira Agravante e o Agravado, o fato é que
há indícios de que ambas as empresas pertençam ao mesmo grupo econômico, o que atrairia a incidência do item “c” da Cláusula Quinta do contrato
(ID. 205503667).

Referida disposição contratual obriga a primeira Agravante a conceder 05 (cinco) bolsas de estudo integrais
por curso implantado
,
por prazo indeterminado
(ID. 205503667).

Analisando os autos, verifica-se que, embora os quadros societários das empresas contenham sócios distintos, a sócia administradora da segunda Agravante –
Raissa Beatriz de
Castro Pinto
– possui o mesmo sobrenome do sócio administrador da SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA. e da FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA.,
Nathan Leonardo de
Castro Pinto
.

Além disso,
a segunda Agravante está constituída e localizada no
mesmo endereço e espaço físico
da primeira Agravante,
ainda que tenha sido juntado aos autos contrato de locação,

e mais,
consta do
site
do
Colégio San Petrus
que este
integra o Grupo Fasipe Educacional
, que por sua vez pertence à Sociedade Educacional Unifas S/C LTDA.

Nesse norte, as provas até então colacionadas aos autos reforçam a tese de que a obrigação inserida no item “c” da Cláusula Quinta do contrato

alcança a segunda Agravante, devendo esta conceder as bolsas de estudo nos moldes pactuados (ID. 205503667).

Por outro lado, não há que se falar em prejuízo a outros alunos, já matriculados, devendo ser assegurado o direito de permanência na turma, pois o parágrafo único do art. 14 se trata de recomendação, e não imposição legal.

Nesta toada, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024